Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REEXAME DO JULGADO. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. MEDIDA ASSECURATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Não há falar de omissão quanto inexiste pleito específico no sentido da irresignação demonstrada pela parte.
3. Havendo a determinação de expedição de ofício ao DETRAN pendente e considerando a dificuldade de localização do bem, a fim de assegurar a prestação jurisdicional, é possível a inclusão de bloqueio de circulação do automóvel.
4. Recurso conhecido e provido.